Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA CNIB. FINALIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

1. A CNIB não serve para localizar bens imóveis pertencentes ao devedor com o objetivo de garantir a efetividade da execução, pois apenas cadastra a indisponibilidade de bens imóveis e a integra e disponibiliza aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários.

2. O exequente tem a faculdade de acessar a CNIB por meio do cartório extrajudicial competente, mediante pagamento de emolumentos.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, considera-se aplicável a Teoria Menor da Desconsideração da Pessoa Jurídica em duas hipóteses: I) caso comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC; ou II) se evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC.

4. Ainda que se trate de aplicação da Teoria Menor, em face da relação consumerista, o reconhecimento de grupo econômico e a inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da demanda deve ser precedido da instauração do incidente de desconsideração jurídica, nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, em atenção aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.